Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711545-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0000366-81.2016.8.07.0010 – ids 216450970; 227586447 – EmD providos para sanar a omissão) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação para: i) reconhecer excesso de execução, afastando a incidência de honorários advocatícios, pois a devedora é beneficiária da gratuidade de justiça; ii) reconhecer erro material do patrono da parte credora, determinando a retificação, passando a constar no polo ativo a viúva Dilza Nascimento dos Santos e os filhos Ariana Rosa dos Santos, Aline Rosa dos Santos, Dayse Rosa dos Santos, Jair Rosa dos Santos Júnior, Rosângela Rosa dos Santos Santana e Solange Rosa dos Santos; iii) fixar honorários advocatícios em favor da embargante/devedora em 10% sobre o valor reconhecido como excesso na execução (CPC 85, §§ 1o e 2o), bem como intimou a devedora para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do débito atualizado. Restou afastada a ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que houve a habilitação dos herdeiros no feito, conforme id 194293328 - p.1, que se deu perante o Tribunal, não se retificando, porém, o polo ativo junto aos sistemas. Alega que o credor faleceu em 09/11/20, assim, tendo em vista que não houve abertura de inventário, o cumprimento de sentença somente poderia ser promovido pelo espólio do de cujus, que não está devidamente representado nos autos, mesmo após quase 4 anos do falecimento do credor. Afirma que inexiste regularização da sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros, de modo que é ilegítima a proposição do presente cumprimento de sentença pelo patrono cadastrado nos autos, já que apresentou procuração assinada pelo falecido, datada de 18/01/21, ou seja, mais de dois meses após o óbito, sob pena de aquisição ilícita de patrimônio do falecido. Ressalta que o falecido se encontrava em condição de curatelado, conforme demanda de interdição (Proc. 0700002-97.2018.8.07.0010) e que no acórdão da apelação consta outros herdeiros e interessados na demanda, inexistindo inventariante. Indaga que não há comprovação da integração à lide de todos os herdeiros do falecido, o que representa a ausência de legitimidade e interesse processual, vício de nulidade apto ao reconhecimento da ilegitimidade do polo ativo para a presente demanda, devendo o processo ser extinto, sem a resolução do mérito, conforme CC 166, IV, CPC 330, I, II e III e 485, VI. Pretende, ante a proposição inadequada do cumprimento de sentença, a condenação dos agravados ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atribuído à causa, conforme o CPC 85. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não procede a alegação de juntada de procuração assinada pelo de cujus – Jair Rosa dos Santos, após seu óbito, em 09/11/20 (id 194293228 – autos principais), tendo em vista que o referido documento (id 194293242), apesar de datar 18/01/21, trata-se da outorga de poderes efetuada pelo filho do credor – Jair Rosa dos Santos Júnior, que visava a habilitação nos autos, conforme peticionado no id 194293240, o que foi indeferido no id 194293243. Posteriormente, não aberto o inventário, ocorreu a habilitação dos herdeiros regularmente, conforme id 194293328. Outrossim, sem razão a agravante quanto a constar na apelação o nome de outros herdeiros, pois o acórdão id 194293601 apresenta o nome dos mesmos herdeiros constantes da certidão de óbito, não se sustentando a mera alegação genérica de inexistência de comprovação da integração à lide de todos os herdeiros do falecido. Assim, a petição apresentada para cumprimento da sentença (id 198664972), conquanto indique o nome do de cujus como credor, conforme salientado na decisão agravada, constitui, à primeira vista, erro material do patrono constituído, pois os herdeiros já se encontravam, à época, devidamente habilitados nos autos. Logo, em princípio, não há cogitar em ilegitimidade ativa ad causam e nulidade processual. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator